Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-70.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Apelação - Associação de moradores – Cobrança de mensalidade de proprietário de lote apelado – Improcedência - Insurgência – Taxa de associação - Matéria julgada pelo C. STF sob o regime da repercussão geral (Tema 492) - Imóvel adquirido antes da Lei 13.465/17 – Ausência de comprovação da associação da Ré, nem de sua posterior adesão ao ato constitutivo da administradora do imóvel após a vigência

Ementa:
Apelação - Associação de moradores – Cobrança de mensalidade de proprietário de lote apelado – Improcedência - Insurgência – Taxa de associação - Matéria julgada pelo C. STF sob o regime da repercussão geral (Tema 492) - Imóvel adquirido antes da Lei 13.465/17 – Ausência de comprovação da associação da Ré, nem de sua posterior adesão ao ato constitutivo da administradora do imóvel após a vigência da legislação autorizadora das cobranças – Honorários de sucumbência – Matéria de ordem pública – Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Fixação por equidade – Entendimento do C. STJ – Recurso parcialmente provido.